Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E DE LESÃO CORPORAL LEVE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir os artigos 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II e 129, todos do Código Penal, depois de ferir desafeto pelas costas usando instrumento perfuro cortante, só não o matando porque este recebeu atendimento médico presto e eficaz. Ao fugir, foi contido por terceiro, que por isso foi também ferido na mão sem gravidade.

2 O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. O pronunciante deve apenas se ater à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e dos indícios de autoria. A pronúncia reconheceu a tentativa de homicídio com fundamentação idônea. A absolvição sumária só seria possível se estivesse evidenciada com nitidez qualquer das hipóteses legais excludentes da antijurídicidade da conduta, o que não se verifica. Havendo duas versões razoáveis para os fatos, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa.

3 Os testemunhos colhidos indicam como provável o uso de recurso dificultador da defesa, matéria também da competência privativa e exclusiva do Tribunal de Júri.

4 Doutrina e jurisprudência entendem que o prazo para retratação da representação é preclusivo, devendo ser exercido em tempo hábil, dispondo os artigos 102, do Código Penal, e 25 do Código de Processo penal que será irretratável após o oferecimento da denúncia.

5 Ainda que o réu não tenha tido o dolo direto de lesionar a segunda vítima, não há dúvida de que assumiu o risco de produzir as lesões corporais, o que configura o dolo eventual.

6 Recurso não provido.